Tribunal: TJMT
Processo: 1019152-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019152-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), VICENTE ANTAO SCOLARO - CPF: 448.919.979-15 (AGRAVADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DE FORMA GENÉRICA – NULIDADE PROCEDIMENTAL – NÃO HAVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de intimação quando a parte procedeu a todos os atos processuais sem ocorrência de prejuízo.

A alegação de excesso de execução deve ser instruída com planilha de evolução sobre a correção que entende ser correta, bem como com o apontamento da parte que entende ser incontroversa.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1019152-34.2023.8.11.0000

- RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S. A.
Id-179180664 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0002261-61.2016.8.11.0044, proposta por
VICENTE ANTÃO SCOLARO,
concluiu por
julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Banco Agravante.

Alega que se trata de ação de exigir contas proposta pela parte Agravada em face ao Banco Agravante para apresentar as devidas contas dos valores investidos no consórcio realizado (Grupo 5920, Cota 158, Contrato 360917).

Após o julgamento da primeira fase, a parte Agravada requereu o cumprimento de sentença dos valores sem a devida homologação relacionada a sentença de segunda fase.

O Banco Agravante apresentou impugnação em razão da ausência de título judicial, bem como nulidade de intimação, contudo, o pleito fora julgado improcedente, conforme a r. decisão recorrida.

Em razão da nulidade de intimação e ausência de título evidente que a decisão mostra-se inadequada, pelo que merece reforma conforme será demonstrado.

Sustenta que o Banco Agravante demonstrou na sua impugnação rejeitada pelo Juízo
a quo
que houve nulidade de intimação, haja vista que da petição de fls. 59 e ss., o Banco agravante expressamente constituiu novos patronos, oportunidade em que requereu, sob pena de nulidade, que as publicações e intimações dos atos fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, inscrito na OAB/MT 14.992-A. Contudo, por situação desconhecida, as intimações e publicações posteriormente proferidas no processo foram realizadas em nome de advogado diverso, como se verifica das certidões seguintes, incluindo a de intimação para pagamento.

Dessa forma, completamente indevido os atos praticados após o referido pedido, em atenção ao bloqueio realizado nas contas do Banco Agravante, porquanto não recebeu intimação em nome do novo advogado constituído nos autos.

Em sede meritória, afirma inexistir título judicial a amparar a execução, consequentemente o bloqueio judicial havido nos autos, pois a finalidade da Ação de Prestação de Contas é demonstrar o resultado da gestão bancária (primeira fase) proporcionando a possibilidade de se averiguar a existência de saldo em favor de alguém (segunda fase).

Diante disso, constata-se que o Banco Agravante apresentou Laudo de Prestação de Contas, elaborado por assistente técnico, que à época apurou crédito em favor da parte contrária no importe de R$ 4.759,85.

Sobre o referido cálculo, não houve homologação pelo Juízo, havendo pendência de decisão final sobre a segunda fase deste rito especial que é a Ação de Prestação de Contas.

Dessa forma, a parte Agravada realizou de forma equivocada a distribuição do pedido de cumprimento de sentença de valores atualizados sem a devida homologação, veja-se que houve o cerceamento de defesa do banco quanto ao seguimento da fase de conhecimento, posto que apresentado o pedido de execução judicial.

Todavia, sem homologação dos cálculos através da sentença de segunda fase, não há título executivo judicial, portanto, incabível qualquer ato constritivo e expropriatório, conforme prevê o artigo 515 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a atribuição do efeito suspensivo da decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

179398157.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

182542688.

Remetido os autos ao Núcleo de Conciliação desta Corte de Justiça, restou inexitosa a tentativa em razão da ausência das partes – Id-

181848328.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023